Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-74.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE PINTO DANTAS - CPF: 039.101.581-88 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1008794-74.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Jacqueline Pinto Dantas

Apelado
:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE –

GRAVIDEZ RISCO - DEMORA NO ATENDIMENTO
- NÃO DEMONSTRADO – MERO ATRASO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC,
independente de comprovação de culpa
.

Não havendo negativa de atendimento, mas atraso justificável no procedimento de internação da paciente, não há que se falar em falha na prestação de serviço médico-hospitalar, a alicerçar pedido condenatório por danos morais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1008794-74.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Jacqueline Pinto Dantas

Apelada
:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jaqueline Pinto Dantas
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1008794-74.2018.8.11.0003,
proposta em face da
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, na forma do art. 98,§3º do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que resta comprovado nos autos por meio de provas documentais a negligência do plano

de saúde que deixou a segurada por mais de 02 (duas) horas aguardando internação, mesmo diante do quadro grave de saúde.

Diz que chegou ao hospital apresentando patologia diagnosticada como grave pelo médico plantonista, decorrente do estado gestacional, sendo prescrita a internação imediata, e que passados mais de 2 (duas) horas do atendimento, o serviço não foi prestado, sendo que nos caso de urgência, o tempo tolerável é de até 60 (sessenta) minutos.

Pontua a negligencia da operadora quanto ao tempo de tolerância em virtude da gravidade diagnosticada pelo médico plantonista, que lhe acarretou abalo psíquico e emocional.

Forte em tais argumentos, apontando a presença dos requisitos da responsabilidade civil, pede pelo provimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pela apelada (Id n. 129911748).

É o relatório.

Cuiabá 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1008794-74.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Jacqueline Pinto Dantas

Apelada
:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação da requerida ao ressarcimento dos prejuízos decorrente da falha na prestação de serviço, consistente na demora na liberação da internação da autora, diagnosticada com DHEG – Doença Hipertensiva Específica da Gravidez.

Narrou a autora, que no dia 07 de junho de 2018, por volta da 01h:00min, deu entrada no setor de emergência da ré, grávida com 37 semanas de gestação, e que após a triagem e atendimento médico, foi diagnosticada com ‘Doença Hipertensiva Específica da Gravidez’, e em razão da gravidade do caso, foi solicitada internação imediata e prescrição medicamentosa.

Segue alegando que a documentação foi entregue à enfermeira plantonista, a fim de que providenciasse a internação, e que decorrido mais de duas horas do atendimento, decidiu deixar o hospital e procurar outra unidade de saúde, dirigindo-se à Santa Casa de Misericórdia, onde foi atendida imediatamente pelo setor obstétrico.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi sentenciado, tendo o magistrado
a quo,
julgado improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, evidenciados na conduta ilícita da recorrida decorrente do descaso em realizar a sua internação, nada obstante a gravidade do caso apresentado, que lhe acarretou danos extrapatrimoniais.

Destarte, sabe-se que dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias.

Ora, é certo que a operadora de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, a exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

No caso, a apelante reclama pelo dano moral decorrente da falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde, consubstanciada na demora em proceder a sua internação, após diagnosticada com DHEG – Doença Hipertensiva Específica da Gravidez.

Todavia, baldados os argumentos trazidos pela apelante não vislumbro qualquer dano moral susceptível de reparação.

Isto porque, à luz dos fatos narrados na demanda em cotejo com as provas produzidas, não se evidencia a alegada conduta omissiva da operadora de saúde na prestação do serviço, a legitimar o dano indenizável.

Destarte, do exame dos autos, ao que se verifica do desdobramento dos fatos, não foi negado atendimento à autora, vez que, tão logo chegou ao nosocômio da ré,
foram tomadas as providências que o caso requeria, ou seja, a autora passou pelo procedimento de triagem, e identificada a gravidade do caso, fora encaminhada a atendimento médico, que fora devidamente prestado, e após diagnosticada a patologia e a necessidade de internação hospitalar, o profissional procedeu à prescrição medicamentosa e determinou a internação da autora, fatos que demandam certo tempo.

Nesse contexto, a prova oral corroborada pelas declarações da testemunha Juliana Primo, presente na data dos fatos, informou que o procedimento referente à autora seguiu o fluxo normal, ou seja: a paciente passou pela triagem, sendo em seguida, encaminhada ao médico plantonista, o qual avaliou e solicitou internação, fatos que dispenderam cerca de 01:00 a 01h:30min.

De mais a mais, há elementos que atestam que após ser submetida aos procedimentos de atendimento, a autora abandonou o local, sem qualquer aviso, levando consigo o prontuário médico, o que levou o magistrado singular a indagar “
se a autora estava ‘passando mal’ e o caso demandava urgência, o porquê do abandono do hospital, local em que poderia receber se necessário, novo atendimento de emergência, pelo médico plantonista?”

Assim, diante desse cenário, o contexto fático-probatório não demonstra que houve falha na prestação do serviço, pois, malgrado é inconteste o transcurso de cerca de 02 horas, entre o primeiro atendimento prestado e a liberação da internação hospitalar, não se pode considerar isoladamente este tempo de espera com excessivo, como defende a autora, um prazo limite de 60 (sessenta) minutos, sem considerar o desdobramento dos fatos, ou seja, que a internação do paciente perpassa por procedimentos internos e burocráticos que justificam, em determinadas situações, um certo atraso, que por si só não pode ser considerado como falha na prestação do serviço, notadamente quando inexistente consequências maiores.

Nesse diapasão, o togado singular ponderou que “
houve
,
por parte da autora e seus familiares, certa p
recipitação e uma tomada de atitude temerária, quando decidiram deixar o local e buscar outro hospital, assumindo o risco de algo grave acontecer, porém, nada aconteceu, o que demonstra que o fato não era tão grave como apregoado.

O fato do marido da autora, ao deixar as dependências do hospital da ré, levar consigo o prontuário médico demonstra, a falta de equilíbrio, bom senso e responsabilidade. Em suma, no caso em apreço, não restou caracterizado o ato ilícito levado a efeito pelos prepostos da empresa ré, ante a inexistência ao menos de indícios de provas da má prestação do serviço, motivo pelo qual é de ser afastada a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar”.
Id n. 129911738.

Desta feita, ao que se evidencia não houve negativa de atendimento, bem como de internação, mas atraso tolerável, o que não é o bastante, a alicerçar um pedido condenatório, baseado na má prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – ACOMODAÇÃO IRREGULAR DE PACIENTE OBESO – PANDEMIA DA COVID-19 – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PACIENTE ATENDIDO CONFORME LIMITAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, tendo se originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Por essa razão, na hipótese dos autos a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, uma vez que a indenização pleiteada é reflexa.

O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

A ausência de prova clara e precisa da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar, sobretudo quando os autos revelam que as demandadas prestaram o atendimento necessário, adotando todas as técnicas disponíveis e indispensáveis para o atendimento do paciente
, embora todos os hospitais da rede privada, incluindo o nosocômio requerido, estavam trabalhando com sua capacidade máxima, em decorrência do pico da segunda onda do COVID-19 no Estado de Mato Grosso.”
(RAC n. 1012206-88.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 16.08.22)

Logo, inexistente ato ilícito e de nexo de causalidade, que, conforme se sabe, constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, não há dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, agiu com o costumeiro acerto
a juíza
a quo,
não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do §11 do art. 85, cuja exigibilidade permanecerá suspensa na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022